Tribunal: STF
Processo: AI 551597
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NA DECISÃO RECORRIDA. DESNECESSIDADE. TRIBUTÁRIO. COFINS. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. LEI 9.430/96. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem.



    II – A questão referente à possibilidade de revogação, por meio da Lei 9.430/96, da isenção da COFINS concedida pela LC 70/91 às sociedades civis de prestação de serviços profissionais possui natureza constitucional. 



    III – O Plenário desta Corte, no julgamento dos recursos extraordinários 377.457/PR e 381.964/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, consolidou o entendimento no sentido da constitucionalidade da revogação, por meio da Lei 9.430/96, da isenção da COFINS concedida pela LC 70/91 às sociedades civis prestadoras de serviços profissionais. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental improvido.